Tribunal: TJES
Processo: 5017139-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017139-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR FIRMINO DE MATTOS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 3
1
.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017139-96.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ALTAIR FIRMINO DE MATTOS

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR COM PROBLEMAS TÉCNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL ATESTANDO QUE OS VÍCIOS FORAM CAUSADOS POR MAU USO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONFIRMAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata o autor, em síntese, que
realizou a compra de um TELEVISOR LED 55 UHD 4K junto a Requerida no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), com um ano de garantia de fábrica. Alega que após duas semanas de uso o equipamento passou a apresentar defeitos como desligar sozinha, as vezes funcionava, outras não. Afirma que o produto foi encaminhado à assistência técnica, que negou o reparo da TV pela garantia, sob o argumento que o defeito era proveniente de poeira e formigas dentro do aparelho. Aduz que foi cobrado o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais pelo conserto). Por fim, alega que tentou resolver o problema junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, entendendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O laudo técnico apresentando pela requerida foi produzido unilateralmente, portanto não tem aptidão para comprovar a culpa exclusiva do Recorrente pelas avarias no produto. Todavia, há impasse nos autos quanto
à
verdadeira condição do produto que só pode ser solucionado por meio de análise técnica do aparelho.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que
os elementos carreados n
ão são suficientes para sanar as dúvidas levantas
sobre a razão do defeito no aparelho televisor.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

“
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.“

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“
Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes”. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“
A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade” (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2
º
da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos, tão somente, esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa,
estando suspensa a exigibilidade
ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.